Tribunal: STF
Processo: RHC 235570
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Beluco interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 61):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ARTS. 155 E 413 DO CPP. PROVA JUDICIALIZADA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    2. Na espécie, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal, na medida em que, ainda que o Tribunal de origem tenha utilizado o fundamento do princípio do in dubio pro societate, o que, diga-se, é referendado pela jurisprudência pátria majoritária (AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023), verifica-se que a pronúncia foi concretamente fundamentada, em prova judicializada, com garantia do contraditório e ampla defesa, tendo atendido ao art. 155 do CPP. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 834.668 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a impronúncia, em virtude da existência de dúvida quanto a autoria e da utilização, como fundamento da pronúncia, do princípio in dubio pro societate.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PORQUE NÃO EXIBIDOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça manteve a validade da sentença de pronúncia, uma vez fundamentada, pelas instâncias ordinárias, a “existência de indícios de autoria”. Confira-se:



    Como cediço, a pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus, na medida em que, ainda que o Tribunal de origem tenha utilizado o fundamento do princípio do in dubio pro societate, o que, diga-se, é referendado pela jurisprudência pátria majoritária (AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023), verifica-se que, na espécie, a pronúncia foi concretamente fundamentada, havendo prova judicializada, com garantia do contraditório e ampla defesa, bem como atendimento ao art. 155 do CPP.



    [...]



    Sem razão à defesa, tendo em vista que como é cediço, na fase do juízo de acusação do Tribunal do júri, consoante dispõe o art. 413 do CPP, para o magistrado pronunciar o acusado basta que se convença da existência de indícios de autoria, o que confirma-se dos seguintes trechos: 



    "Especificamente no que se refere aos depoimentos que substanciam os indícios de autoria,os quais permitem o encaminhamento do feito à etapa seguinte, foram devidamente apontados pelo Togado singular e guardam fidedignidade à mídia produzida... 



    (...). 



    A corroborar os indícios da autoria,...



    (...). 



    As imagens das câmeras de vigilâncias, como aventado pelo Delegado, fortalecem as suspeitas sobre a autoria... 



    (...). 



    Isso posto, a despeito das alegações defensivas, nesta etapa de cognição sumária, o substrato probatório acima coligido dá suporte bastante à pronúncia, o que impõe submeter o acusado a julgamento Popular. À vista de indícios suficientes e da controvérsia a respeito da autoria, incogitável operar-se a impronúncia postulada, devendo a tese defensiva ser examinada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete apreciação aprofundada das provas. Com isso, evita-se a indevida invasão da sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF)." (e-STJ, fls. 1045-1057).



    Enfatiza, o acórdão, inclusive, que:



    "Com efeito, diante de contexto fático-probatório capaz de sustentar a pretensão acusatória e a defensiva, incumbe ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes contra a vida, o exame do mérito do processo. Em outros termos, constatada que a versão acusatória é confortada por uma das vertentes probatórias presentes nos autos, inevitável encaminhar o feito à etapa seguinte (judicium causae)" (e-STJ, fl. 1054).



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente